Tribunal: TJMT
Processo: 1036338-72.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADNER BOLIVARD - CPF: 700.451.712-89 (RECORRENTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS DE ENERGIA. RELIGAÇÃO DE UC CONDICIONADA À QUITAÇÃO DE DÉBITO PRETÉRITO DE RESPONSABILIDADE DO REQUERENTE. POSSIBILIDADE.
ART
.
128
, I E II, DA
RESOLUÇÃO
No 144/
2010
/ANEEL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que, o autor que teve seu fornecimento de energia suspenso, estando o restabelecimento condicionado a assinatura de Termo de confissão de dívida na mesma data de 03 de setembro de 2020 (Contrato 591695), o qual além de incluir as faturas vencidas em 20/07/2020, no valor de R$ 195,57 (cento e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos), e em 18/08/2020 no valor de R$ 174,94 (cento e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), estas cobradas regulamente; foi obrigado a incluir na dívida, as 11 parcelas de R$ 88,16 (oitenta e oito reais e dezesseis centavos) com a primeira a vencer em 15/02/2020 e a última em 11/12/2020 decorrente do débito de R$ 918,39 (novecentos e dezoito reais e trinta e nove centavos) com vencimento para 30/06/2018 (competência de abril/2018), que além de representar débito pretérito ou antigo encontra-se suspenso judicialmente.

2.

Sentença de parcial procedência
determinando que a Reclamada realize a revisão do parcelamento realizado em 03/09/2020, efetuando a cobrança apenas dos valores referentes as faturas de julho e agosto/2020, haja vista a perda do objeto em relação aos demais débitos, e condenar a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral à Reclamante no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

3.

Insurgência da autora requerendo a majoração da condenação em danos morais, e da reclamada requerendo a improcedência da ação.

4.

Verifico que, nos autos de no 1013536-80.2020.8.11.0001, foi deferido o pedido contraposto sendo, a parte autora condenada ao pagamento de R$ 918,39 (novecentos e dezoito reais e trinta e nove centavos).

5.

Suspensão dos serviços em razão de débitos referente as faturas
vencidas em 20/07/2020, no valor de R$ 195,57 (cento e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos), e em 18/08/2020 no valor de R$ 174,94 (cento e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), existindo ainda débitos pretéritos.

6.

O art. 128, I e II, da RN no 414/2010 da ANEEL autoriza a concessionária a condicionar a religação de serviço de energia à quitação de débitos preexistentes de responsabilidade do próprio solicitante.

7.

Portanto, a concessionária agiu de acordo com a legislação que rege a matéria (Resolução 414/2010), não havendo se falar em ato ilícito ou dano moral a ser indenizado.

8.

Sentença parcialmente
reforma para retirar a condenação em danos morais.

9.

Recurso do autor conhecido e improvido.

10.

Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que, o autor postula reparação por danos morais em razão de cobrança indevida, haja vista termo de quitação de dívida anterior.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência,
determinando que a Reclamada realize a revisão do parcelamento realizado em 03/09/2020, efetuando a cobrança apenas dos valores referentes as faturas de julho e agosto/2020, haja vista a perda do objeto em relação aos demais débitos, e condenar a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral à Reclamante no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O autor apresentou recurso requerendo a majoração do valor da condenação em dano moral.

Inconformada, a empresa Recorrente ENERGISA S/A nas razões recursais sustenta que os débitos são totalmente legítimos. Por tal argumento, pleiteou a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões as partes requerem a procedência de seus recursos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Na espécie, vislumbra-se que, a parte autora na exordial, alegou
que, teve seu fornecimento de energia suspenso, estando o
restabelecimento condicionado a assinatura de Termo de

confissão de dívida na mesma data de 03 de setembro de 2020 (Contrato

591695), o qual além de incluir as faturas vencidas em 20/07/2020
,
no

valor de R$ 195,57 (cento e noventa e cinco reais e cinquenta e sete

centavos)
,
e em 18/08/2020 no valor de R$ 174,94 (cento e setenta e quatro

reais e noventa e quatro centavos), estas cobradas regulamente;

foi obrigado a incluir na dívida, as 11 parcelas de R$ 88,16 (oitenta e oito

reais e dezesseis centavos) com a primeira a vencer em 15/02/2020 e a

última em 11/12/2020 decorrente do débito de R$ 918,39 (novecentos e

dezoito reais e trinta e nove centavos) com vencimento para 30/06/2018

(competência de abril/2018), que além de representar débito pretérito ou

antigo encontra-se suspenso judicialmente.

Contudo, v
erifico que, nos autos de no 1013536-80.2020.8.11.0001, foi deferido o pedido contraposto sendo, a parte autora condenada ao pagamento de
R$ 918,39 (novecentos e

dezoito reais e trinta e nove centavos)
.

A suspensão dos serviços, ocorreu em razão de débitos referente as faturas
vencidas em 20/07/2020
,
no

valor de R$ 195,57 (cento e noventa e cinco reais e cinquenta e sete

centavos)
,
e em 18/08/2020 no valor de R$ 174,94 (cento e setenta e quatro

reai
s e noventa e quatro centavos), existindo ainda débitos pretéritos.

O art. 128, I e II, da RN no 414/2010 da ANEEL autoriza a concessionária a condicionar a religação de serviço de energia à quitação de débitos preexistentes de responsabilidade do próprio solicitante.

Portanto, a concessionária agiu de acordo com a legislação que rege a matéria (Resolução 414/2010), não havendo se falar em ato ilícito ou dano moral a ser indenizado.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
autor
ADNER BOLIVARD
,
e no mérito
JULGO IMPROVIDO
, condenando

em honorários advocatícios que fixo em
10%
(dez por cento) sobre o
valor atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

CONHEÇO
do recurso interposto pela

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, ante a tempestividade, e,
DOU-LHE parcial PROVIMENTO
para
retirar a condenação de danos morais, mantendo no mais a sentença de primeiro grau
.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente
ENERGISA S.A.,
ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021